Tribunal: TJDFT
Processo: 0732570-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732570-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO D E S P A C H O O agravante foi intimado para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou para efetuar o recolhimento em dobro (ID 74909462). Nos IDs 75001995, 74993686 e 75001999 apresentou o recolhimento simples ao fundamento de que a disponibilização da guia depende da prévia distribuição do recurso e que o preparo foi recolhido dentro do prazo para a interposição do recurso, portanto, de forma tempestiva. O art. 1007 do CPC é categórico ao determinar que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, e não em qualquer momento durante o prazo para a interposição do recurso, conforme sustenta o agravante. Além disso, o preparo foi recolhido 5 (cinco) dias após a distribuição do recurso, de forma intempestiva. Diante do recolhimento intempestivo, o agravante deve ser penalizado com o recolhimento em dobro, concedendo lhe o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para complementação do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator